Tribunal: CARF
Processo: 11128.721730/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/08/2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
De acordo com a Súmula CARF no 11, Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/08/2011
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA ARMAZENADA. MULTA
O atraso na prestação de informação sobre carga depositada é conduta infracional sujeita à multa prevista na alínea f do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721730/2012-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.127 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2021
Recorrente
LOCALFRIO S.A. ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/08/2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
De acordo com a Súmula CARF no 11, “Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.”
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/08/2011
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA ARMAZENADA.
MULTA
O atraso na prestação de informação sobre carga depositada é conduta
infracional sujeita à multa prevista na alínea “f” do inciso IV do art. 107 do DL
no 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de prescrição intercorrente e nulidade da decisão de primeira instância, e, no mérito,
nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721730/2012-70
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.127 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721730/2012-70

“Trata o presente processo de auto de infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada no
valor de R$ 5.000,00. Segundo a autoridade fiscal, a interessada embaraçou, por forma
omissiva a atividade de fiscalização, conforme descrição de fatos a seguir reproduzida:

O Recinto Alfandegado autuado deixou de prestar informações nos
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil sobre o
armazenamento de carga, fato este passível de aplicação de multa prevista
na legislação por descumprimento de obrigação acessória;

Ora, a falta da informação da armazenagem no sistema causa graves
prejuízos ao controle aduaneiro, uma vez que não é possível localizar, no
Sistema Carga, em que recinto se encontra determinada carga objeto de
análise de risco pela fiscalização aduaneira.
Cientificado do Auto de Infração em 10/12/2012 (fl.32), o interessado
apresentou impugnação e documentos em 10/09/2012, juntados às fls. 29 e seguintes,
alegando em síntese:

A impossibilidade de prestação de informações de forma tempestiva, deu-
se pelo fato de a carga ter caído no mar e pela impossibilidade de se
registrar apenas uma das unidades;

Deve ser respeitada a excludente de caso fortuito.”
A DRJ julgou a impugnação improcedente e o Acórdão no 16.90.798 foi assim
ementado:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. PRAZO. MULTA. A não prestação de
informação, dentro do prazo legal, tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “f” do
Decreto-lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que, essencialmente, repete os
argumentos incluídos na impugnação, aos quais adiciona que o auto de infração deve ser
cancelado, dada a ocorrência da prescrição intercorrente, e que a decisão recorrida é nula, por
não ter enfrentado argumentos e analisado documentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de auto de infração, para cobrança da multa de R$ 5.000,00 (alínea “f” do
inciso IV do art. 107 do DL no 37/66), por prestação intempestiva de informações sobre cargas
armazenadas.
Aprecio os argumentos de defesa, sob os títulos adotados no recurso voluntário.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.127 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721730/2012-70

“II— DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE”
Pede o cancelamento do auto de infração, em razão da ocorrência da prescrição
intercorrente, prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.783/99: passaram-se mais de seis anos entre a
protoc0oliza~~ao da impugnação e o julgamento em primeira instância.
Rejeito a preliminar, pois a Súmula CARF no 11 dispõe que “Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
“III — DA NULIDADE DO ACÓRDÃO: VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 31
DO DECRETO N° 70.235/1972 E 65 DO DECRETO N° 7.574/2011”
Invoca os artigos 31 do Decreto no 70.235/72 e 65 do Decreto no 7.574/11 e pede a
decretação da nulidade do acórdão recorrido:
“(. . .)
Nesse sentido, uma simples leitura do breve e não fundamentado acórdão de fls.
114/120 serve para notar a completa omissão deste sobre as matéria de defesa
apresentadas e sobre os documentos que fazem parte dos autos, notadamente sobre a
carga ter sido fracionada em dois contêineres e declarada em uma única DI e único
CE, a queda do contêiner em razão de acidente com o navio ITAL FESTOSA, a
impossibilidade de registro da presença de carga pela negativa do próprio Siscomex, a
ausência de fato típico e a caracterização de caso fortuito como excludente de
responsabilidade.
(. . .)”
Reproduzo o trecho da decisão da DRJ que apreciou o mérito:
“(. . .)
DO MÉRITO
Em razão dos fatos apontados, a Fiscalização imputou à impugnante a multa
prevista no art.107, IV, “f” do Decreto no 37/66 por causar, de forma omissiva,
dificuldades à fiscalização.
" Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (“Caput” do artigo com
redação dada pela Medida Provisória no 135, de 30/10/2003, convertida na Lei no
10.833, de 29/12/2003)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário ou ao
operador portuário; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória no 135, de
30/10/2003, convertida na Lei no 10.833, de 29/12/2003)"
No presente caso, na DTE – CONSULTA DE CONTÊINER (PGRU 913.077-
6), consta como Data de Entrada no Recinto, dia 01/03/2011, sendo que a carga
encontrava-se no recinto a partir da data de 29/08/2011.
Como bem observado pela Fiscalização, o dever de informar a armazenagem
está claro no texto do caput do artigo 35 da IN RFB no 800/2007, devendo ser prestada
de forma imediata, ou seja, tão logo a carga seja recolhida ao recinto alfandegado
(art.5o da IN SRF no 680/2006).
“Art. 5o O depositário de mercadoria sob controle aduaneiro, na importação,
deverá informar à SRF, de forma imediata, sobre a disponibilidade da carga
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.127 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721730/2012-70

recolhida sob sua custódia em local ou recinto alfandegado, de zona primária ou
secundária, mediante indicação do correspondente Número Identificador da Carga
(NIC).”
(. . .)
A “descrição dos fatos” do Auto de Infração é clara quanto à conduta da
interessada, a qual não tomou as providências exigidas pela autoridade fiscal de forma
proposital previstas na legislação tributária, incidindo em embaraço à atividade de
fiscalização.
É entendimento reiterado das autoridades fiscais, o qual está confirmado no auto
de infração em pauta, constitui-se de conduta com o fim de embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não tomar as providências
obrigatórias, prevista no tipo infracional em tela.
Os fatos apurados pela Fiscalização justificam a aplicação da multa bem como
da certeza e liquidez do crédito tributário lançado, com demonstração da ocorrência da
obrigação fiscal.
Quanto à possibilidade de aplicação do impedimento de aplicação de multas
motivado pela ocorrência de caso fortuito (carga ter caído no mar), não se constitui de
motivo para a exclusão da multa, pois cabia ao depositário ter informado a
circunstância de forma imediata à Fiscalização bem como nos Sistemas da RFB
específicos como determina a legislação de regência, o que não foi feito, conforme
descrito no Auto de Infração.
A interessada apresenta documentos de fls.71 e ss que nem sequer comprovam
se os contêineres citados são os desapareceram no mar.
Ademais, quanto à aplicação de penalidades por infração à legislação tributária,
esta independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da natureza e
da extensão dos efeitos do ato, conforme art.673 do Regulamento Aduaneiro:
“Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma
estabelecida ou disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completá-lo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade
por infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, § 2o).“
Portanto, a presente penalidade aplica-se mesmo em não ocorrendo dano ao
erário.
Dessa forma, a conduta da contribuinte materializou claramente a hipótese
infracional punida com a pena de multa de R$ 5.000,00 prevista no artigo 107, IV, “f”
do Decreto- Lei no 37/66.”
Da leitura da impugnação (fls. 54 a 64) e do excerto da decisão de primeira
instância acima transcrito, depreendo que o colegiado da DRJ examinou todos os fatos e
documentos, incluindo os constantes no anexo da impugnação (fls. 71 a 96).
E acusou a falta de provas das alegações e concluiu que, de fato, fora cometida
infração ao caput do art. 5o da IN RFB no 680/06, sujeita à multa capitulada na alínea “f” do
inciso IV do art.107 do DL no 37/66.
Isto posto, não vislumbro omissão, pelo que rejeito a preliminar.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.127 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721730/2012-70

“DO EXTRAVIO DE CONTÊINER E DA IMPOSSIBILIDADE DE SE
REGISTRAR A PRESENÇA DE CARGA — EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
— CASO FORTUITO”
Reproduzo os argumentos contidos no tópico:
“Sem prejuízo da nulidade da decisão recorrida por não ter tratado de matéria de
defesa apresentada na impugnação (tópico anterior), a aplicação da penalidade à
recorrente deve ser desconsiderada em virtude da exclusão de responsabilidade pela
ocorrência do caso fortuito.
O contêiner cuja presença não foi declarada quando da sua chegada (PGRU
913.077-6) acondicionava a carga importada pela empresa LIG ELETRÔNICOS
LTDA., tendo sido essa fracionada em duas unidades, os contêineres FSCU
952.367-6 e PGRU 913.077-6, conforme conhecimento de embarque de fls. 92/94.
Referida carga e seus respectivos contêineres foram declarados em uma única
Declaração de Importação e, consequentemente, em um único Conhecimento
Eletrônico.
Pois bem. Como comprovado nos presentes autos, as mercadorias vieram ao
Brasil transportadas pelo navio ITAL FESTOSA, em sua viagem 0898-029W.
Tal embarcação, por sua vez, ficou conhecida em razão de ter deixado cair ao
mar, em fevereiro de 2011, diversos contêineres, entre eles o de número FSCU
952.367-6, como prova a cópia dos autos do Protesto Marítimo (fls. 71/83).
O referido navio chegou ao Porto de Santos no dia 1° de março de 2011,
momento no qual o contêiner PGRU 913.077-6 foi desembarcado e destinado ao
recinto alfandegado da recorrente, tendo sido registrada sua entrada naquele mesmo
dia.
Ocorre que se notou imediatamente a ausência do segundo contêiner, o que
gerou a impossibilidade de se registrar a presença de carga no sistema, eis que
este somente aceitaria a inclusão de ambos os contêineres cadastrados no
respectivo Conhecimento Eletrônico. Ora, sendo o lote uno, o recinto não poderia
declarar como entrada a carga que jamais esteve em suas dependências.
Aos olhos da recorrente, o segundo contêiner (FSCU 952.367-6) poderia não ter
sido desembarcado do navio por questões logísticas, e seguido para outra escala,
aguardando o retorno da embarcação para Santos quando poderia ser desembarcado
com maior facilidade.
Somente após decorrido algum tempo o operador portuário comunicou
formalmente a queda do contêiner FSCU 952.367-6 no mar, o que possibilitou o
cancelamento da GMCI e, consequentemente, o registro da presença de carga do
contêiner entrado no terminal no dia 13 de abril de 2011.
As cargas acondicionadas no contêiner entrado (PGRU 913.077- 6) não foram
logo desembaraçadas e, consultada a Equipe de Perdimento de Mercadoria
Abandonada (EQMAB) da Alfândega de Santos, a recorrente foi orientada a emitir a
Ficha de Mercadoria Abandonada no dia 31 de maio de 2011 sob o n°73/2011.
Após pedido da importadora LIG ELETRÔNICOS LTDA., a Equipe de
Coordenação e Orientação dos Procedimentos na Importação (EQCOI), nos autos do
PCl/DIDAD n° 010/400.617, através dos Auditores Fiscais Marco A. Pires Camargo e
Nicola Pascale, indeferiu o desdobramento do conhecimento marítimo, mas autorizou
o início do despacho de importação da mercadoria salva, bem como a disponibilização
do CE-Mercante no Siscomex Carga pelo prazo de 30 dias em 25 de agosto de 2011.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.127 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721730/2012-70

Tudo isso já foi narrado quando apresentada a impugnação administrativa,
porém, como já destacado, a decisão recorrida simplesmente ignorou todos esses fatos
para proferir acórdão genérico e sem qualquer fundamento que os tenha enfrentado e
afastado. Por isso, não é demais renovar os fatos e esclarecimentos que implicam na
exclusão de responsabilidade em razão de caso fortuito.
Isso porque, fazendo-se o absurdo esforço de interpretação do enquadramento
legal pretendido pela autoridade aduaneira, constata-se que a conduta de "prestar
informações fora do prazo" se encontra única e exclusivamente relacionada ao
fortuito, que impossibilitou o registro da presença de carga do contêiner entrado.
Por analogia, observa-se que o Regulamento do Decreto-Lei 37/1966,
comumente conhecido por Regulamento Aduaneiro (Decreto n° 6.759/2009), a que faz
alusão o dispositivo acima, prescreve:
Art. 664. A autoridade aduaneira, ao reconhecer a responsabilidade nos termos do art.
660, verificará se os elementos apresentados pelo indicado como responsável
demonstram a ocorrência de caso fortuito ou de força maior possa excluir a sua
responsabilidade.
Ora, como se viu exaustivamente, a recorrente NÃO deu causa ao extravio
do contêiner, tampouco à impossibilidade de se registrar a presença de carga do
contêiner entrado, não devendo assumir, assim, a responsabilidade pela multa
pela prestação da informação a destempo.
Neste ponto, cumpre pontuar que o caso em comento não se trata, como
equivocadamente foi colocado pela decisão recorrida e pela autoridade fiscal, de uma
hipótese de responsabilidade objetiva da recorrente. A obrigação tributária tem o seu
nascimento independente da vontade; porém, NÃO é consagrada no ordenamento
jurídico pátrio a responsabilidade objetiva para as infrações.
O Tribunal Regional Federal da 4a Região já dispôs:
"O art. 136 do CTN estabelece que a responsabilidade por infração da legislação
tributária é objetiva, quando a lei não dispuser em sentido contrário, incidindo a
sanção independentemente da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
Todavia, essa objetividade afasta tão-somente o dolo, havendo necessidade de culpa
para imposição da sanção."
HUGO DE BRITO MACHADO , ao tecer comentários acerca do artigo 136 do
CTN, foi categórico ao discorrer sobre o abuso de se admitir a responsabilidade
objetiva no campo das infrações:
"Pode parecer que essa norma adota o princípio da responsabilidade objetiva, mas
na verdade isso não acontece. Aliás, seria um verdadeiro absurdo admitir a
responsabilidade inteiramente objetiva no campo das relações tributárias, negando
qualquer relevância ao elemento subjetivo do comportamento humano. Isso levaria a
situações extremamente injustas que o Direito não pode albergar.” (g.n.)
O art. 137 do CTN confirma a necessidade da busca de quem deu causa à
infração:
"A responsabilidade do agente é pessoal: 1— quanto às infrações conceituadas por lei
como crimes ou contravenções, salvo quando praticadas no exercício regular da
administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem
expressa emitida por quem de direito"
Nesse sentido, em se tratando o caso dos autos uma infração, deve-se, sim,
questionar o elemento subjetivo. Em outras palavras, DEVE a Aduana identificar
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.127 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721730/2012-70

quem efetivamente deu causa a fato capaz de trazer potencial prejuízo ao controle
aduaneiro, sendo descabida a aplicação da penalidade em face da recorrente.”
Não assiste razão à recorrente.
Reproduzo o § 1o e o caput do art. 5o da IN RFB no 680/06:
CONTROLES PRÉVIOS AO REGISTRO DA DI
Disponibilidade da Carga Importada
Art. 5o O depositário de mercadoria sob controle aduaneiro, na importação,
deverá informar à SRF, de forma imediata, sobre a disponibilidade da carga
recolhida sob sua custódia em local ou recinto alfandegado, de zona primária ou
secundária, mediante indicação do correspondente Número Identificador da Carga
(NIC).
§ 1o Os sinais de avaria e a constatação de falta ou acréscimo de volume também
devem ser informados pelo depositário à fiscalização aduaneira. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 957, de 15 de julho de 2009)
(. . .)” (g.n.)
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(. . .)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(. . .)
f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário ou ao
operador portuário;
(. . .)” (g.n.)
Tal qual consignou a DRJ, a recorrente não comunicou o ocorrido à RFB, de
forma imediata. Assim, foi constatado atraso na prestação da informação, o que constitui
infração sujeita à multa capitulada na alínea “f” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66.
Nego provimento ao argumento.
“IV.II — DA AUSÊNCIA DE FATO TÍPICO”
Transcrevo trechos do tópico em epígrafe:
“(. . .)
Muito embora a descrição da conduta punível não esteja no texto legal,
extraímos, do raciocínio lógico, que a melhor solução a ser dada ao art. 107, IV, f do
Decreto-Lei 37/66 decorre da interpretação histórica.
Explica-se: a alteração de sua redação, dada pela Lei n° 10.833/03, sobreveio
em um momento histórico, com o fim único e precípuo de coibir a ação fraudulenta
dos agentes, que por meio do conluio entre as partes ou mesmo por falsificação de
documentos, permitiam a entrada e saída das unidades de carga dos recintos
alfandegados sem qualquer controle, em total burla e desrespeito à legislação
aduaneira.
Dentro dessa ótica, temos como precipitada a ação da autoridade aduaneira em
pretender inquinar a recorrente como responsável pelo pagamento da multa, de sorte
que os contêineres não foram declarados presentes à autoridade fiscal por uma
circunstância totalmente alheia à vontade e conduta da recorrente.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.127 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721730/2012-70

Fosse a ausência do registro da presença de carga decorrente de vontade
própria, ou mesmo negligência, da recorrente, aí sim, a aplicabilidade do dispositivo
seria justa e automática.
A justificativa da aplicação da pena de multa só teria razão de ser se, e somente
se, a recorrente concorresse à hipotética situação:
a) praticasse eventual ação ou omissão fraudulenta e b) omitisse da obrigação
de noticiar a autoridade aduana.
Nada disso aconteceu, como já esclarecido.
Logo, restando demonstrado que a ausência de informação se deu por queda de
contêiner do lote ao mar e da impossibilidade de se registrar no sistema apenas uma
das unidades, a lavratura do auto, além de cômoda para a autoridade, é, no mínimo,
descabida e ilegal.
Dessa forma, temos que o artigo 107, IV, f, do Decreto-Lei 37/66 não se aplica
à hipótese em comento, nem tampouco há previsão legal, no mesmo diploma, nem
mesmo no Regulamento Aduaneiro, que justifique a responsabilidade da recorrente ao
cumprimento da penalidade de multa pelo não registro de um único contêiner em lote
composto.”
Mais uma vez, não assiste razão à recorrente.
Trata-se de responsabilidade objetiva, isto é, a conduta qualificada como
infracional e sujeita à multa da alínea “f” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66 é a de prestar
informação em atraso, cuja incidência independe da intenção do agente. E, conforme já
mencionei no tópico anterior, a recorrente não comunicou à RFB, de forma imediata, o acidente
com o contêiner.
Nego provimento.
Conclusão
Voto por rejeitar as preliminares de prescrição intercorrente e nulidade da decisão
de primeira instância, e, no mérito, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital